Tribunal: STF
Processo: AI 239612
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA,
NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE
INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME -
INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração
- desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não
podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar um novo exame da
própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório
regularmente proferido. Precedentes.
- A mera circunstância de os
 embargos de declaração haverem sido opostos com o objetivo de
infringir o julgado não basta, só por si, para autorizar a
formulação, contra a parte recorrente, de um juízo de desrespeito ao
 princípio da lealdade processual.
É que não se presume o caráter
 malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da
 parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo
inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação
inexistente, na espécie.